Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. Recurso desprovido.